Tribunal: TJMT
Processo: 1012034-88.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012034-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GISLAYNE APARECIDA CURADO - CPF: 033.831.021-57 (EMBARGADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), Secretario Estadual de Fazenda (EMBARGANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA DO ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº
1012034-88.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO
:

GISLAYNE APARECIDA CURADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1012034-88.2017.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Defende que, o acórdão resta omisso na apreciação da documentação médica e na análise dos requisitos legais pertinentes à verificação da condição da embargada, notadamente por avaliar a acuidade visual de um único olho da contribuinte, enquanto que, à luz da legislação, é necessário que se avalie a acuidade visual de ambos os olhos.

Alega que, para fins de concessão de isenção do pagamento de IPVA, a pessoa com deficiência visual deverá apresentar "acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º, ou ocorrência simultânea de ambas as situações", conforme previsto na legislação.

Aduz que, o laudo médico juntado ao processo administrativo demonstrou que, a situação da embargada é a de “acuidade visual do olho direito igual a 20/25”. Ou seja, ainda que portadora de visão monocular, a embargada possui eficiente visão em seu melhor olho, no olho direito, devendo concluir pela impossibilidade de concessão de isenção no presente caso, uma vez que possui visão normal em um dos olhos.

Assim, requer o provimento dos embargos
, com EFEITOS INFRINGENTES, sanando a omissão apontada, para que seja interpretada restritivamente a norma tributária que fundamentou o acórdão que concedeu a isenção, de maneira a afastar a aplicação do benefício no presente caso.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 1012034-88.2017.8.11.0041, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA – IPVA – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL – DIREITO A ISENÇÃO DO IMPOSTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Diante da existência de todos os documentos necessários ao deslinde processual e ao reconhecimento do seu direito, não há que se falar em inexistência de prova pré-constituída.

2 - Restando comprovado os requisitos previstos na Lei nº 7.301/2000, faz jus a Impetrante a isenção de IPVA, em razão de ser portadora de deficiência visual.

No presente caso, tenho que os embargos
não
prosperam, diante da ausência de omissão no acórdão recorrido.

Extrai-se que a Recorrida impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da segurança para que a autoridade coatora conceda a isenção do ICMS para a aquisição de carro 0 KM, nos termos da legislação vigente, em razão de ser portadora de deficiência visual em olho esquerdo – Av (acuidade visual < 20/400 <20/200), conforme laudo médico de Id. 8654327 - Pág. 4/7.

A segurança foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau e mantida por este Sodalício, com fulcro no art. 7º, inciso III, da Lei Estadual n. 7301/2000, com a nova redação dada pela Lei n. 10.278/15, com efeitos a partir de 25/5/2015, bem como nos termos do art. 3º, V, da Portaria n. 002/2000-SEFAZ/MT, que ora reproduzo:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

I - máquina e trator agrícola e de terraplanagem;

II - veículo aéreo de exclusivo uso agrícola;

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;
para o uso de pessoa com deficiência visual
; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário; (...)
. [Destaquei]

Ressalta-se que, a decisão embargada consignou que (...)
a Apelada é portadora de deficiência visual em olho esquerdo – Av (acuidade visual < 20/400 <20/200), conforme laudo médico de Id. 8654327 - Pág. 4/7,
fazendo
jus
, portanto, que ela tem o direito de obter a suspensão dos débitos de IPVA, haja vista que utiliza o veículo para seu uso, bem assim é portador de deficiência visual
.

E, ainda:
no que tange à alegação do Apelante de que a deficiência do Apelado não se encaixa da proporção prevista na legislação pertinente, por não ter demonstrado que a deficiência visual acometeu o seu melhor olho,
tenho que não deve ser considerado, por ser ilógica a interpretação, haja vista que o Apelado é portador de deficiência visual no olho esquerdo, o que torna impossível a comparação entre os dois olhos para saber qual deles seria o “melhor”
.

Dessa forma, não há qualquer vicio no acórdão embargado a ensejar o acolhimento do recurso, pois a decisão foi fundamentada na legislação aplicável ao tema, bem como em jurisprudência deste Sodalício, em caso semelhante, enfrentando os pontos alegados pelo Recorrente.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020